Tribunal: STF
Processo: ARE 1358778
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão decidiu a causa à luz de interpretação da legislação infraconstitucional de regência.



    Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o apelo extremo. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal a 5ª Região assim ementado:



    APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA PROFESSOR SUBSTITUTO. RESTRIÇÃO IMPOSTA PELA LEI 8.745/93. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO DISTINTAS. NÃO APLICAÇÃO DA RESTRIÇÃO DO ART. 9º, III, LEI 8.745/93. DESPROVIMENTO.



    Em recurso extraordinário, sustenta ter o pronunciamento implicado violência ao art. 37, caput, II, e IV, da Constituição Federal.



    Aduz que a contratação temporária de pessoa que manteve vínculo com a Administração Federal há menos de 24 (vinte e quatro) meses, independentemente do órgão contratante, viola os princípios da impessoalidade e da moralidade.



    Alude que o Tribunal de origem negou aplicação à tese firmada pela Suprema Corte no julgamento do RE 635.648 com repercussão geral. 



    É o relatório do essencial. Decido . 



    2. O Tribunal de origem, a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência e da análise do conjunto probatório dos autos consignou a possibilidade de admissão de candidato ao Magistério (Professor Substituto), sem o decurso do prazo de vinte e quatro meses, quando se tratar de Instituições de Ensino distintas, a exemplo do caso em exame. 



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    Apelação Cível/Remessa Necessária em face de Sentença proferida nos autos da Ação nº 0802160-42.2019.4.05.8400, em curso na 5ª Vara Federal do Rio Grande do Norte, que julgou Procedente o Pedido para anular o ato que anteriormente impediu a contratação do impetrante, determinando à autoridade coatora que se abstenha de exigir o lapso temporal contido no art. 9º, III, da Lei 8.745/93, contratando o impetrante e lhe assegurando todos os direitos inerentes à função de Professor Substituto para Área de Química. 



    A vedação do art. 9º, III, da Lei nº 8.745/93 busca evitar a recontratação do servidor, pelo mesmo órgão, com o intuito de impedir a sua perpetuação na função pública em razão de um suposto tratamento privilegiado que lhe possa ser conferido pela Administração. 



    Divergir de tais conclusões, nos termos do que articulado pela recorrente, demandaria, inexoravelmente, a reanálise da legislação infraconstitucional (Lei n. 8.745/1993), e esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório que levou o Tribunal de origem à conclusão ora impugnada. 



    Vale dizer, por fim, que, no cenário ora em análise, não se aplica a solução alcançada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 635.648, Ministro Edson Fachin, Tema 403/RG, eis que no referido paradigma trata-se da hipótese de nova contratação de professor substituto pela mesma instituição de ensino, situação diversa da discutida nos presentes autos.



    Em situação idêntica aponto os seguintes pronunciamentos monocráticos: RE 1.120.059, ministro Edson Fachin; RE 1.189.013, ministro Luiz Fux; RE 1.271.105, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.296.719, ministro Alexandre de Moraes.



     3. Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c §1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. No tocante aos honorários advocatícios, ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF , não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    5. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator